Tribunal: STF
Processo: MI 1757
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. SERVIDORES DO JUDICIÁRIO COM ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. 



    1. Mérito do writ apreciado pela decisão agravada: conclusão pela ausência de omissão inconstitucional.



    2. Diante do caráter aberto da expressão “atividades de risco” (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício.



    3. A eventual exposição a situações de risco – a que podem estar sujeitos os servidores do Judiciário que exercem atribuições de segurança e, de resto, diversas outras categorias – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial.



    4. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário.



    5. Questão decidida recentemente pelo Plenário da Corte nos MIs 833 e 844, Rel. para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.